Tribunal: TJMT
Processo: 8010048-53.2017.8.11.0049
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010048-53.2017.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO - CPF: 919.116.561-04 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), REINALDO BARROS NUNES - CPF: 330.703.771-49 (RECORRENTE), CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO (RECORRIDO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010048-53.2017.8.11.0049

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Rica/MT

Recorrente(s):

Ana Paula Rodrigues Carvalho e Reinaldo Barros Nunes

Cristiane Rodrigues De Carvalho

Recorrido(s):

Ana Paula Rodrigues Carvalho e Reinaldo Barros Nunes

Cristiane Rodrigues De Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECORRENTE DA PRÁTICA DE DIFAMAÇÃO E INJURIA. MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE “WHATSAPP”. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FACE AO SEGUNDO RECLAMADO EXCLUÍDO DO POLO ATIVO. OFENSAS NÃO DIRECIONADAS A ESTE AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manutenção:
“Inicialmente deve ser consignado a desnecessidade de litisconsorte ativo no presente caso, uma vez que toda a narrativa, bem como os documentos anexados a exordial apontam que os fatos se deram exclusivamente contra a requerente Ana Paula Rodrigues Carvalho, razão pela qual excluo do polo ativo Reinaldo Barros Nunes. A Requerente propôs a presente ação objetivando ser ressarcida por danos morais que entende ter sofrido em razão da divulgação de fatos caluniosos e inverídicos envolvendo seu nome em grupos de “Whatsapp” efetuados pela requerida, aduzindo que em decorrência da divulgação de ofensas à sua reputação, repercutiu em sua esfera de trabalho e também em sua esfera pessoal, tendo em vista laborar como professora em pequena comunidade, causando assim lesão aos seus direitos de personalidade e humilhação diversos de mero dissabor, o que motivou a propositura da presente ação. Citada,
a Requerida confirmou que proferiu ofensas à Requerente, aduzindo em apertada síntese que fora a Requerente que começou a discussão, por uma questão envolvendo divisão de bens de família
, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Pela análise detida dos documentos trazidos aos autos, bem como pelas afirmações prestadas pelas partes, pode-se notar que restaram suficientemente comprovadas as consequências da atitude difamatória e injuriosa da Requerida.”

2. Se o valor fixado em sentença atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade não vejo razão para majoração da quantia.

3. Tendo em vista que as ofensas foram direcionadas exclusivamente à autora, não há interesse da ação em face ao autor, devendo ser mantida a extinção em relação à este.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim de CONDENAR a Requerida CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados a requerente ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recursos improvidos. Condeno ambas as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021